Tribunal: TJPA
Processo: 0009643-59.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, I E II DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. RECURSO DO APELANTE LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABIMENTO. EXCLUSÃO EX OFFICIO DO VALOR DE DIAS-MULTA. RECURSO DO APELANTE RAIMUNDO NONATO SENA GONÃALVES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABIMENTO. EXCLUSÃO EX OFFICIO DO VALOR DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA (ARMA BRANCA) E, DE OFÃCIO, MODIFICAR O VALOR DA PENA DE DIAS-MULTA, PARA AMBOS OS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. RECURSO DO APELANTE LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA. 1.1. Na dosimetria realizada, as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, do CÃ3digo Penal, consequÃªncias do crime, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o quantum da pena. Cumpre salientar que havendo somente uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, esta pode afastar-se do mÃnimo legal, pois a pena-base sÃ3 pode ser fixada em seu patamar mÃnimo quando todas as circunstÃ¢ncias forem favorÃ¡veis ao rÃ©u, o que nÃ£o ocorreu no caso em tela;1.2. Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante uso de um terÃ§ado (fl. 02) e considerando que a Lei nÂº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nÂº 13.654/2018, neste ponto, Ã© mais benÃ©fica. Isso significa que ela, neste tema, irÃ¡ retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Assim, excluo a majorante do uso de arma;1.3. A aplicaÃ§Ã£o da pena pecuniÃ¡ria deve estar em total consonÃ¢ncia com a pena corporal aplicada, desta forma, reduzo a pena de multa para 35 (trinta e cinco) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente ao tempo do fato. Assim, torno a pena final e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo cada, vigente a Ã©poca dos fatos;2. RECURSO DO APELANTE RAIMUNDO NONATO SENA GONÃALVES.2.1. Na dosimetria realizada, as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, do CÃ3digo Penal, antecedentes criminais, motivos do crime e consequÃªncias do crime, devem ser delineadas e mais bem analisadas, contudo, sem modificar o quantum da pena. Cumpre salientar que havendo somente uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, esta pode afastar-se do mÃnimo legal, pois a pena-base sÃ3 pode ser fixada em seu patamar mÃnimo quando todas as circunstÃ¢ncias forem favorÃ¡veis ao rÃ©u, o que nÃ£o ocorreu no caso em tela;2.2. Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante uso de um terÃ§ado (fl. 02) e considerando que a Lei nÂº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nÂº 13.654/2018, neste ponto, Ã© mais benÃ©fica. Isso significa que ela, neste tema, irÃ¡ retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Assim, excluo a majorante do uso de arma;2.3. A aplicaÃ§Ã£o da pena pecuniÃ¡ria deve estar em total consonÃ¢ncia com a pena corporal aplicada, desta forma, reduzo a pena de multa para 35 (trinta e cinco) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente ao tempo do fato. Assim, torno a pena final e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo cada, vigente a Ã©poca dos fatos;3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar ouso da majorante emprego de arma branca, e de ofÃcio, modificada a pena de dias-multa, para ambos os apelantes, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0009643-59.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO DO APELANTE LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABIMENTO. EXCLUSÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE DIAS-MULTA.
RECURSO DO APELANTE RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABIMENTO. EXCLUSÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA (ARMA BRANCA) E, DE OFÍCIO, MODIFICAR O VALOR DA PENA DE DIAS-MULTA, PARA AMBOS OS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1.
RECURSO DO APELANTE LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
.
1.1. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
consequências do crime
, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena. Cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
;
1.2. Na
terceira fase da dosimetria
, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante
uso de um terçado (fl. 02)
e considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Assim, excluo a majorante do uso de arma;
1.3. A
aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
, desta forma, reduzo a pena de multa para 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Assim, torno a pena final e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos
;
2.
RECURSO DO APELANTE RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES.
2.1. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
antecedentes criminais, motivos do crime e consequências do crime
, devem ser delineadas e mais bem analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena. Cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
;
2.2. Na
terceira fase da dosimetria
, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante
uso de um terçado (fl. 02)
e considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Assim, excluo a majorante do uso de arma;
2.3. A
aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
, desta forma, reduzo a pena de multa para 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Assim, torno a pena final e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos
;
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar ouso da majorante emprego de arma branca, e de ofício, modificada a pena de dias-multa, para ambos os apelantes, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para afastar ouso da majorante emprego de arma branca, e de ofício, modificada a pena de dias-multa, para ambos os apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 21 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0009643-59.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos por
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA E RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que impôs a eles as seguintes penas:
- RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES:

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo sido detraído o período em que ficou preso provisoriamente, restando, assim, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
- LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA:

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo sido detraído o período em que ficou preso provisoriamente, restando, assim, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Narra a inicial, em suma que,
¿no dia 02/06/2012, por volta das 13:00 horas, a vítima, menor de idade, Richard da Silva, acompanhado de sua avó, Gracy Coelho, caminhavam pelo bairro da Cidade Velha, quando foram abordados pelos denunciados, tendo o acusado Alan retirado de sua mochila um terçado bastante enferrujado e o repassou a seu comparsa Leonardo Oliveira, este em posse do terçado passou a ameaçar a avó da vítima, anunciando o assalto, tendo ainda tentado roubar a bolsa desta, porém a avó do menor reagiu e não entregou a bolsa a eles, por isso o acusado Leonardo Oliveira desferiu um soco no rosto da idosa. Os denunciados subtraíram o aparelho de telefone celular das mãos do menor e saíam em fuga, correndo pelas ruas da Cidade Velha, onde o pai da vítima sabedor da ação criminosa, saiu junto com um amigo em perseguição aos acusados.¿

Em
razões recursais (fls. 185/187)
, o apelante LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, pugnou pelo afastamento do aumento da pena base por razões inominadas e sem causa aparente, uma vez que o seu aumento ocorreu mesmo após a valoração de forma neutra das consequências do crime.

Por fim, requereu ainda a o afastamento da majorante do uso de arma branca, em razão da alteração dada pela Lei nº 13.654/2018.

Já em
contrarrazões (fls. 188/191),
o Ministério Público requer seja conhecido e
parcialmente provido
o recurso manejado pela defesa, a fim de afastar a majorante pelo uso de arma branca, consoante novel dicção da Lei nº 13.654/2018.

Em
razões recursais (fls. 192/200)
, o apelante RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES, pugnou pelo afastamento do aumento da pena base por razões inominadas e sem causa aparente, uma vez que o seu aumento foi em razão de ser supostamente portador de maus antecedentes.

Pugnou ainda pelo afastamento do aumento da pena base, em razão dos motivos do crime, não havendo justificativa plausível para a sua aplicação acima do mínimo legal, bem como quanto a ausência de fundamentação para as consequências do crime.

Por fim, requereu ainda a o afastamento da majorante do uso de arma branca, em razão da alteração dada pela Lei nº 13.654/2018.

Já em
contrarrazões (fls. 201/204),
o Ministério Público requer seja conhecido e
parcialmente provido
o recurso manejado pela defesa, a fim de afastar a majorante pelo uso de arma branca, consoante novel dicção da Lei nº 13.654/2018.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos (fls. 209/211),
manifestou-se pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, para que seja excluída a causa de aumento de pena, uso de arma branca, em razão da alteração prevista na Lei nº 13.654/2018.

É O RELATÓRIO.
VOTO.
1. RECURSO DO APELANTE LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA.
1.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE.

O recorrente pugna pelo afastamento do aumento da pena base por razões inominadas e sem causa aparente, uma vez que o seu aumento ocorreu mesmo após a valoração de forma neutra das consequências do crime.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) Quanto ao Denunciado LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA. Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 153). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, no caso em tela a vítima idosa foi agredida, levando um soco no rosto, chegando a cair no chão, sofrendo danos físicos, conforme Laudo de Lesão Corporal acostado à fl. 16, dos autos. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime sem prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes e Atenuantes. Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012. Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 02.06.2012, e, foi colocado em liberdade na data 22.04.2014, após decisão de revogação de prisão preventiva, razão pela aplico a detração de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que restou na pena-base de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL. (...)¿. (grifo nosso).

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Quanto as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)¿.

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
consequências do crime
, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena.

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Consequências do Crime:
são próprias do tipo, uma vez que a vítima não recuperou os bens subtraídos, o que já consiste no resultado previsto à ação, razão pela qual deixo de valorá-la, para não incorrer em
bis in idem
.

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, tendo o Juiz aumentado, de forma escorreita, a pena-base em apenas 01 (um) ano, pelo que mantenho a pena-base aplicada pelo Magistrado
a quo
,
05 (cinco) anos de reclusão.

Cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a pratica do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

É o entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ademais, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado adentrou a residência da vítima, subtraindo alguns de seus pertences.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.
1.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Na
terceira fase da dosimetria
, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante
uso de um terçado (fl. 02)
e considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, afasto a majorante antes insculpida no inciso I, do art. 157, do CPB, e mantenho/reclassifico a conduta do réu para os lindes do artigo 157, II (concurso de pessoas), do Código Penal, mantendo a aplicação de 1/3, conforme previsão legal, resultando a sua pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB.
1.3. EXCLUSÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE DIAS-MULTA.

Verifico que a pena de dias-multa deve ser modifica
de ofício
. Vejamos:

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

Assim,
a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
, desta forma, reduzo a pena de multa para 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Assim, torno a pena final e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos.

Eventual detração deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.
2. RECURSO DO APELANTE RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE.

O recorrente pugnou pelo afastamento do aumento da pena base por razões inominadas e sem causa aparente, uma vez que o seu aumento foi em razão de ser supostamente portador de maus antecedentes.

Pugnou ainda pelo afastamento do aumento da pena base, em razão dos motivos do crime, não havendo justificativa plausível para a sua aplicação acima do mínimo legal, bem como quanto a ausência de fundamentação para as consequências do crime.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) Quanto ao Denunciado RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES: Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 152).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, no caso em tela a vítima idosa foi agredida, levando um soco no rosto, chegando a cair no chão, sofrendo danos físicos, conforme Laudo de Lesão Corporal acostado à fl. 16, dos autos. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime sem prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes e Atenuantes. Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012. Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 02.06.2012, e, foi colocado em liberdade na data 22.04.2014, após decisão de revogação de prisão preventiva, razão pela aplico a detração de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que restou na pena-base de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL. (...)¿. (grifo nosso).

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Quanto aos antecedentes criminais, aduz o renomado jurista, que ¿por antecedentes criminais devemos entender apenas os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restam imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença que se tornou irrecorrível. (...) Tal entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça, restou, inclusive, materializado pelo Enunciado nº 44 da Súmula do STJ. Confira: Súmula 444 do STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.¿

Já quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
¿o motivo nada mais é do que o ¿porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.¿

E quanto as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)¿.

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
antecedentes criminais, motivos do crime e consequências do crime
, devem ser delineadas e mais bem analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena.

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Antecedentes Criminais:
o acusado, não revela antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória, muito embora apresente diversas ações penais em seu desfavor;
- Motivos do Crime:
é normal a espécie, nada tendo a valorá-la;
- Consequências do Crime:
são próprias do tipo, uma vez que a vítima não recuperou os bens subtraídos, o que já consiste no resultado previsto à ação, razão pela qual deixo de valorá-la, para não incorrer em
bis in idem
.

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, tendo o Juiz aumentado, de forma escorreita, a pena-base em apenas 01 (um) ano, pelo que mantenho a pena-base aplicada pelo Magistrado
a quo
,
05 (cinco) anos de reclusão.

Cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a prática do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

É o entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ademais, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado adentrou a residência da vítima, subtraindo alguns de seus pertences.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.
2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Na
terceira fase da dosimetria
, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante
uso de um terçado (fl. 02)
e considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, afasto a majorante antes insculpida no inciso I, do art. 157, do CPB, e mantenho/reclassifico a conduta do réu para os lindes do artigo 157, II (concurso de pessoas), do Código Penal, mantendo a aplicação de 1/3, conforme previsão legal, resultando a sua pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB.

Eventual detração deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.
2.3. EXCLUSÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE DIAS-MULTA.

Analisando detidamente a dosimetria, verifico que a pena de dias-multa deve ser modifica
de ofício
. Vejamos:

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

Assim,
a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
, desta forma, reduzo a pena de multa para 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Assim, torno a pena final e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a majorante do uso de arma, conforme Lei nº 13.654/2018, bem como, de ofício, modifico o valor da pena de dias-multa, em favor dos apelantes, fixando para o apelante
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos, e para
RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora